Tribunal: CARF
Processo: 10480.721458/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721458/2015-99
RESOLUÇÃO
1201-000.830 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DATAMETRICA - CONSULTORIA, PESQUISA E TELEMARKETING LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio
Biancardi e Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-calendário de 2010,
lavrados em desfavor do contribuinte em razão de apuração de inconsistências na determinação
das bases de cálculo dos referidos tributos.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.830 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721458/2015-99
2
As infrações que fundamentaram o lançamento foram, em síntese, as seguintes:
1. Omissão de Receitas (Infração 0001 - IRPJ e CSLL):
A fiscalização constatou que o contribuinte omitiu receitas no montante de R$
1.481.259,20. A irregularidade foi apurada a partir da DIRF apresentada pela
empresa ARM TELEC.E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, que declarou pagamentos
realizados ao contribuinte em outubro de 2010.
A autoridade fiscal, ao não localizar o correspondente lançamento contábil de
reconhecimento dessa receita, intimou o contribuinte a prestar esclarecimentos. A
empresa tomadora dos serviços (ARM) confirmou, mediante intimação, o
pagamento referente às notas fiscais no 6 e 7, emitidas em 05/10/2010.

2. Deduções Indevidas de IRPJ e CSLL (Infração 0002 - IRPJ e CSLL):
A autoridade fiscal apontou a utilização de deduções indevidas de IRPJ e CSLL. Ao
confrontar a DIPJ Original com a DIPJ Retificadora para o ano-calendário de 2010, a
fiscalização verificou que o contribuinte informou, no 2o e 3o trimestres, ter sofrido
retenções na fonte em valores superiores aos efetivamente ocorridos.
A apuração fiscal baseou-se na contabilidade transmitida ao SPED, cujos valores
para os três primeiros trimestres coincidiam com os da DIPJ Original, e não com os
da Retificadora. Diante da ausência de comprovação das retenções declaradas a
maior na DIPJ Retificadora, a fiscalização glosou os valores deduzidos
indevidamente.

A Impugnação
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 413/1016), requerendo a anulação (sic.)
integral do crédito tributário e o afastamento da multa de ofício. Em resumo, seus argumentos
foram:
1. Quanto à apuração das bases de cálculo:
Alegou que a fiscalização errou ao basear-se unicamente nas informações da
Escrituração Contábil Digital (ECD) transmitida via SPED.
Defendeu que os dados corretos estavam em seu Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR) e nos balancetes trimestrais, que serviram de base para a DIPJ Retificadora.
Sustentou que a ECD continha falhas e que não foi possível retificá-la a tempo por
questões burocráticas junto à Junta Comercial, dado que a escrita errada já se encontrava
autenticada.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.830 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721458/2015-99
3
Argumentou que a legislação para o ano-calendário de 2010 ainda exigia o LALUR, e
que a desconsideração desses registros violaria o Princípio da Verdade Material.

2. Quanto à omissão de receitas:
O impugnante reconheceu a omissão de receitas referente às notas fiscais no 6 e 7,
mas argumentou que as retenções na fonte relativas a essas notas não foram por ele
aproveitadas.
Afirmou que, no cálculo do imposto a pagar, a fiscalização deveria ter considerado o
crédito correspondente a essas retenções.

3. Quanto às deduções de IRPJ e CSLL:
Afirmou que o agente fiscal se limitou a desconsiderar as deduções informadas na
DIPJ Retificadora por serem superiores às da DIPJ Original, sem demonstrar quais valores seriam
indevidos.
Juntou notas fiscais e planilhas para comprovar a regularidade dos créditos de
retenção na fonte utilizados.

4. Quanto à multa de ofício:
Defendeu a inaplicabilidade da multa de 75%, sustentando que o ocorrido foi um
mero equívoco formal no preenchimento de obrigação acessória (transmissão da ECD com
incorreções), o que atrairia a penalidade específica prevista na Medida Provisória no 2.158-35/01,
e não a multa por falta de recolhimento de tributo.

O Acórdão Recorrido
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(MG), por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o
crédito tributário exigido.
A ementa da decisão foi a seguinte:
VALIDADE DA CONTABILIDADE TRANSMITIDA AO SPED. LUCRO LÍQUIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO NA ESCRITURAÇÃO.
Inexistente prova robusta de erro na Escrituração Contábil Digital (ECD)
transmitida ao SPED e devidamente autenticada, devem os valores ali
escriturados serem adotados para fins de apuração do lucro líquido.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.830 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721458/2015-99
4
IRPJ.
CSLL.
RETENÇÕES
A
TÍTULO
DE
ANTECIPAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Há que ser mantido o crédito tributário decorrente da glosa de deduções de
imposto e de contribuição informadas em DIPJ retificadora, quando ausente a
comprovação do erro de preenchimento.
MULTA DE OFICIO. APLICAÇÃO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
Por expressa determinação legal, no lançamento de ofício deve ser aplicada a
multa de 75% (setenta e cinco por cento), salvo hipótese de majoração, sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
INTIMAÇÃO NO ESCRITÓRIO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, a intimação deve obedecer a disposições
estabelecidas em normas processuais específicas, devendo, quando por via postal,
ser endereçada ao domicílio fiscal do sujeito passivo.
Para fundamentar sua decisão, a Turma Julgadora considerou que:
1. A Escrituração Contábil Digital (ECD) transmitida ao SPED, por sua natureza e validade
jurídica, contém os livros e lançamentos indispensáveis à apuração do lucro líquido e deve
prevalecer, uma vez que o impugnante não apresentou provas robustas para afastar os
valores ali escriturados. O LALUR e os balancetes trimestrais, desacompanhados de
documentação comprobatória, não são hábeis, por si sós, para comprovar o lucro líquido.
2. Com relação à omissão de receitas, a DRJ entendeu que não houve comprovação de que as
retenções sobre a receita omitida não estavam incluídas entre aquelas que o próprio
contribuinte acrescentou na DIPJ Retificadora.
3. No que tange às deduções, a decisão apontou que a fiscalização considerou as retenções
informadas pelo próprio contribuinte na DIPJ Retificadora. Como o impugnante não
conseguiu comprovar a legitimidade dos valores a maior que constavam na DIPJ Original
em comparação com a Retificadora para os 2o e 3o trimestres, o lançamento foi mantido.
4. Quanto aos débitos confessados em DCOMP, a DRJ afirmou que, por terem sido declarados
após o início da ação fiscal, não afastam o lançamento de ofício, mas devem ser
considerados na fase de cobrança para evitar duplicidade de exigência.
5. A multa de ofício foi mantida por expressa previsão legal (art. 44, I, da Lei no 9.430/96),
uma vez que o mérito do lançamento foi confirmado.

O Recurso Voluntário
O contribuinte, inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, interpôs
Recurso Voluntário.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.830 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721458/2015-99
5
Reitera os argumentos de sua impugnação, defendendo o cancelamento do
lançamento tributário.
Sua tese central é a de que a apuração do IRPJ e da CSLL deveria ter se baseado nas
informações de seu LALUR, balancetes trimestrais e DIPJ Retificadora, que refletiriam a "verdade
material", em detrimento dos dados da ECD transmitida ao SPED, que continham equívocos e não
puderam ser retificados a tempo.
No que tange à omissão de receita, embora reconheça o débito, insiste que o
crédito relativo à retenção na fonte não foi aproveitado e deveria ser abatido do valor lançado.
Quanto às demais glosas de deduções, sustenta que a fiscalização não demonstrou
quais valores seriam indevidos, limitando-se a comparar a DIPJ Original com a Retificadora, e que
as retenções aproveitadas estão devidamente comprovadas.
Por fim, requer a exclusão da multa de 75% e a conversão do julgamento em
diligência para que os débitos já confessados em PER/DCOMP sejam excluídos do lançamento,
alegando que a própria DRJ reconheceu que tais valores são superiores ao crédito lançado de
ofício.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche aos requisitos de admissibilidade, merecendo
ser conhecido.
2
MÉRITO

2.1 INFRAÇÃO 01 - OMISSÃO DE RECEITAS E A DEDUÇÃO DAS CORRESPONDENTES
RETENÇÕES
A omissão de receitas relativas a duas notas fiscais de serviços prestados à ARM
Telecomunicações e Participações Ltda é matéria não controvertida, conforme reconhece o
Acórdão Recorrido e o Recurso Voluntário à fl. 1.066 dos autos. Vejamos:
“Em decorrência da omissão de receita, o fiscal refez a apuração da base de
cálculo do IRPJ do 4o trimestre e constatou que, ao invés do saldo negativo de R$
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.830 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721458/2015-99
6
72.530,36, resultou em um imposto a pagar no valor de R$ 297.784,45, uma vez
que a inclusão da receita antes omitida gerou um acréscimo de R$ 370.314,81
(trezentos e setenta mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e um centavos).
Considerando que, de fato, houve a omissão de receita, ainda que não tenha sido
de má-fé pelo contribuinte, mas apenas por equívoco da contabilidade, a referida
quantia levantada a maior pelo fiscal é incontroversa, sendo certo que a presente
impugnação administrativa não ataca o referido lançamento tributário.”
Tratando-se de matéria incontroversa, não cabe sobre ela nos manifestarmos.
A controvérsia na realidade paria sobre se o contribuinte havia ou não aproveitado
as retenções sofridas na fonte por ocasião do recebimento dos pagamentos relativos às duas
únicas notas fiscais cujas receitas não foram incluídas em seu LALUR.
Sobre isso o Acórdão Recorrido assim justificou-se ao entender não comprovado
que as retenções sobre a receita omitida não encontrava-se dentre as informadas na DIPJ
retificadora do exercício de 2011:
A impugnante não contestou a omissão de receita referente às NFs nos 6 e 7,
relativa a serviços prestados à ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA, em outubro de 2010. Alegou apenas que no lançamento não
foram consideradas as retenções referentes a essas NFs, uma vez que foram
consideradas apenas as retenções declaradas na DIPJ/2011 retificadora.
O exame da DIPJ/2011 retificadora, Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de
Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte, mostra que a
impugnante acrescentou, para o ano-calendário de 2010, retenções de R$
113.005,66 de IRRF e de R$ 75.337,11 de CSSL, referentes à ARM
TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (itens 41 e 42).
Já as retenções trazidas na impugnação, na planilha “Resumo por Fonte
Pagadora” (fl. 1.011- DOC 8), em nome da ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA LTDA, são nos valores de R$ 94.353,89 de IRRF e de R$ 62.902,59
de CSSL, para o ano-calendário de 2010.
Portanto, as retenções na fonte acrescentadas na DIPJ/2011 retificadora são
maiores que aquelas aduzidas na impugnação. Ademais, se de um lado, na
DIPJ/2011 retificadora os valores de retenção por tomador de serviço referem-se
ao total ocorrido no ano de 2010, sem haver discriminação mensal ou trimestral,
de outro lado, não vislumbrei qualquer prestação de serviço para a ARM
TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, dentre as NFs juntadas
na impugnação às fls. 646 a 1.110 (DOC 7), em que pesem as retenções
declaradas na DIPJ/2011 retificadora e na DIRF 2010 (fl. 4070) e as NFs juntadas
pela fiscalização (fls. 396/401).
Sendo assim, ausente a comprovação de que as retenções sobre a receita omitida
no mês de outubro não estão incluídas entre aquelas retenções acrescentadas na
DIPJ/2011 retificadora.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.830 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721458/2015-99
7
Destaco que a contribuinte tinha controle sobre as retenções em discussão, pois o
respectivo direito foi escriturado em sua contabilidade por meio de 2 (dois)
lançamentos a débito da conta 915639 - IRRF - A.R.M. TELECOMUNICAÇÕES E
PART LTDA, ocorridos no dia 31.10.10.
Dessarte, não há que retocar os lançamentos de ofício quanto a esse ponto.

Em síntese, o Acórdão Recorrido verificou que, muito embora as duas notas fiscais
consideradas omitidas não constassem dentre as apresentadas na impugnação às fls. 646 a 1.110
nem dentre as relacionadas na planilha de fls. 1.111 a 1.116, a DIPJ retificadora majorou as
retenções de IRPJ e CSLL em montante superior às retenções sofridas sobre as duas notas
omitidas, não sendo possível afirmar que já não estivessem consideradas na retificadora.
O Recorrente, por sua vez, assevera que não utilizou como dedução em sua
apuração tributária o IRRF e a CSLL retidos por força das duas notas omitidas, muito embora tenha
escriturado tais montantes em sua contabilidade como tributos a recuperar. Isso porque, como a
contabilidade não localizou essas notas fiscais (razão pela qual a receita foi omitida) não deduziu
tais retenções por precaução, limitando-se aos montantes informados no sistema DIRF.
Alega, assim, que o somatório das notas fiscais anexas à Impugnação (ou o valor a
ela correspondente informado em DIRF, quando inferior) totalizaria exatamente o montante
aproveitado como dedução, conforme demonstra planilha apresentada à fiscalização (fls. 1.111 a
1.116), evidenciando que o valor das retenções correspondentes àquelas duas notas consideradas
omitidas (as de nos 6 e 7 emitidas pela AMR) não teria sido aproveitado.
A narrativa e o arcabouço probatório apresentados pelo Recorrente, de fato trazem
fortes indícios de verossimilhança de suas alegações, muito embora a documentação acostada aos
autos não permita de maneira imediata e direta a comprovação de suas alegações.
A planilha de fls. 1.111 a 1.116, por exemplo, é didática em relacionar, por fonte
pagadora, os montantes retidos conforme as notas fiscais, conforme a DIRF e o quanto foi
considerado, mas justamente por trazer dados globais por fonte pagadora, não permite confirmar
que dentre os montantes ali relacionados, que foram deduzidos de sua apuração de IRPJ e CSLL,
não se encontram as notas fiscais no 6 e 7, consideradas omitidas.
Para tal mister, faz-se necessário a elaboração de uma planilha discriminando nota
fiscal por nota fiscal, qual o montante retido a título de IRPJ e CSLL, e qual o montante aproveitado
diante das informações constantes no sistema DIRF, notadamente porque, tomando por premissa
a contabilização do IRPJ e da CSLL retidos na fonte como tributos a recuperar na ECD transmitida
por meio do SPED, bem como tendo por base a identificação de que as retenções informadas
como sofridas na fonte por força de pagamentos efetuados pela AMR foram incrementadas na
DIPJ retificadora, não é possível atestar com segurança que o IRPJ e a CSLL retidos em virtude das
notas fiscais nos 6 e 7 não tenha sido computado nas deduções que levaram à apuração do IRPJ e
da CSLL do contribuinte.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.830 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721458/2015-99
8
Para este mister, entendo oportuna a realização de diligência, dado que o
contribuinte não se mostrou leniente, tendo trazido documentação robusta e pertinente à
demonstração de seu direito e dialogado com a decisão recorrida, o que revela ter havido, na
realidade, falha na perfeita compreensão de qual seria a prova faltante.
Assim, e considerando que o Acórdão Recorrido considerou que o direito à
produção de provas precluiria quando não apresentadas na Impugnação1 — o que mina o ânimo
do Recorrente de promover a evolução probatória tendente à busca da verdade material que este
CARF como regra admite, relativizando o marco preclusivo do art. 16 do Decreto no 70.235/72 —
entendo demonstrada a pertinência e necessidade de diligência.

2.2 INFRAÇÃO 0002– DAS DEDUÇÕES DECORRENTES DAS RETENÇÕES E ANTECIPAÇÕES
DO IMPOSTO

A divergência relacionada à segunda infração conecta-se com a parte final da
primeira infração, acima tratada, e decorre da insuficiência da demonstração das causas e do
acerto das retificações na da DIPJ.
A autoridade fiscal apontou a utilização de deduções indevidas de IRPJ e CSLL, pois,
ao confrontar a DIPJ Original com a DIPJ Retificadora para o ano-calendário de 2010, verificou que
o contribuinte informou, no 2o e 3o trimestres, ter sofrido retenções na fonte em valores
superiores aos consignados na ECD transmitida por meio do SPED, a qual não havia sido retificada,
o que ensejou na glosa dos valores deduzidos indevidamente.
O Recorrente, por sua vez, asseverou que a falta de retificação da ECD decorreu do
fato de que a escrituração transmitida ao SPED já se encontrar autenticada na Junta Comercial, de
maneira que a retificação, conforme normativos que apresenta, dependeria de processo moroso
que não se pôde concluir a tempo, mas asseverou que o livro pertinente à apuração fiscal é o
LALUR, que refletia a realidade informada na DIPJ retificadora.
O erro que seguiu refletido na ECD não é irreversível nem acarreta a tributação a
qualquer custo, mas a escrituração só faz prova a favor do contribuinte quando instruída com a
documentação de suporte, conforme o art. 9o parágrafo primeiro do Decreto-lei no 1.597/772, ao
passo que faz prova contra ele ainda que sem a documentação que a ampara conforme o art. 226

1 “Nunca é demais lembra que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, conforme dispõem os art. 15 e 16 do Decreto
no 70.235/72.”
2 “Art. 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela autoridade tributária,
com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes,
em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais.”
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.830 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721458/2015-99
9
do Código Civil3. Dessa maneira, o erro do contribuinte demanda prova de qual seria a apuração
correta mediante a documentação que ampara os lançamentos apostos na DIPJ retificadora e no
LALUR.
No caso em questão a divergência também, diz respeito às deduções, que divergiam
entre a DIPJ retificada e a retificadora. Vejamos o que diz o Relatório Fiscal à fl. 2:
“Com base no lucro real apurado, elaboramos o demonstrativo CÁLCULO DO
IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO REAL - PJ EM GERAL - ANO-CALENDÁRIO DE
2010.
Registre-se que consideramos como deduções os mesmos valores informados
pelo contribuinte nas Linhas 15, 16 e 17, das Fichas 12A - Cálculo do Imposto de
Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral, da DIPJ 2011 Retificadora.
Confrontando-se a DIPJ 2011 Original com a DIPJ 2011 Retificadora, observa-se
que o contribuinte informou nos 2o e 3o trimestres haver sofrido na fonte
retenções do IRPJ em valores superiores aos efetivamente ocorridos, conforme
consta do demonstrativo TOTAIS DAS DEDUÇÕES DE IRPJ INFORMADOS NAS
DIPJs.
Em vista desse fato, imputa-se ao contribuinte a prática da infração de dedução
indevida do imposto por ausência de comprovação das retenções.”
Analisando a argumentação da defesa, o Acórdão Recorrido asseverou que a DIPJ
retificada informava dedução de provisões, que são indedutíveis, o que o Recorrente contestou
em Recurso asseverando que não deduziu as provisões em momento algum, embora houvesse
divergência entre o montante de provisões informado na DIPJ original e a Retificadora.
O Acórdão, por fim, demonstra sua versão dos fatos referenciando os balancetes
anexados à Impugnação que, junto com o LALUR e a DIPJ retificadora demonstrariam que as
deduções lançadas na retificadora e no Lalur é que se encontram corretas.
Verifica-se, portanto, que da mesma forma que no item acima, paira divergência
quanto ao acerto das deduções computadas na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da
CSLL.
Novamente verifico que o Recorrente trouxe elementos pertinentes para
demonstrar seu direito, dialogando com as autoridades fiscais e julgadoras, ao passo que a
autuação baseou-se tão somente na divergência da DIPJ Retificadora transmitida antes do início
da ação fiscal (a qual estava em consonância com o LALUR), em relação à ECD transmitida ainda
em 2011 por meio dos sistema SPED.

3 “Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e,
em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros
subsídios.”
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.830 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721458/2015-99
10
Também verifico que menção do Acórdão Recorrido quanto à preclusão da
produção probatória, ainda que acertada sob a literalidade do Decreto no 70.235/72, certamente
dissuadiu o contribuinte de complementar a prova dos autos acostando a documentação de
suporte, o que seria admitido sob a predominante jurisprudência do CARF.
Desta maneira, neste ponto também justifica-se a conversão do julgamento em
diligência.

3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, determinando-se à
unidade de origem que:
1) Quanto à infração 01, intime o contribuinte a apresentar planilha indicando,
pagamento a pagamento, as retenções sofridas, a nota fiscal
correspondente ao pagamento (que deverá ser acostada pelo contribuinte
aos autos), o valor indicado em DIRF como retido em função daquele
pagamento e o montante considerado na DIPJ retificadora, de maneira a
evidenciar que as notas fiscais omitidas (notas no 6 e 7 emitidas contra a
AMR) não tiveram as correspondentes retenções computadas na apuração
do IRPJ e da CSLL evidenciada na DIPJ Retificadora do ano-calendário de
2010;
2) Quanto à infração 02, intime o contribuinte a apresentar documentação de
suporte que ampare cada uma das deduções utilizadas nos trimestres objeto
de glosa (2o e 3o trimestres do ano-calendário de 2010);
3) Ainda quanto à infração 2, verifique a autoridade de origem se as DCOMPs
transmitidas pelo Recorrente abarcam todo o crédito tributário relacionado
à respectiva infração 2.
4) Elabore, ao final, a DRF relatório conclusivo acerca das deduções
relacionadas a ambas as infrações;
5) Intime o contribuinte para, querendo, manifestar-se dentro do prazo de 30
dias; e
6) Devolva os autos ao CARF para julgamento.

Assinado Digitalmente
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.830 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721458/2015-99
11
Lucas Issa Halah

Fl. 1094
DF CARF MF
Original